Tribunal: TJDFT
Processo: 0793927-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0793927-22.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS ROBERTO COTTA ORLANDI EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra a decisão que não conheceu do recurso inominado por ser deserto. Alega o embargante que, a despeito de ter sido substabelecido, não foi intimado para comprovar a hipossuficiência econômica e, tampouco, para comprovar o recolhimento do preparo recursal. No caso dos autos, consta substabelecimento, com reserva de poderes, ao advogado ora peticionante (ID 70693697). Ocorre que, havendo mais de um patrono constituído para representar a parte, qualquer um deles pode ser intimado dos atos processuais, salvo se houver pedido expresso de intimação exclusiva em nome de determinado advogado, o que não é o caso. Na ausência desse requerimento, as intimações dirigidas ao substabelecente permanecem válidas. Observa-se que a sentença foi publicada em 21/03/2025, e o recurso inominado interposto tempestivamente, em 24/03/2025. Logo, a afirmação de que a advogada substabelecente “não constava como habilitado no sistema (sic)” não se sustenta, pois foi ela própria quem apresentou o recurso, o que confirma sua ciência e regular habilitação à época. Ademais, a alegação de suposta falha técnica de comunicação entre o sistema PJ-e e os dispositivos do advogado é meramente genérica e desacompanhada de qualquer comprovação técnica. Eventuais falhas na comunicação eletrônica devem ser demonstradas de forma objetiva e documental, o que não ocorreu. Por fim, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada na decisão embargada. A medida adotada observou os limites legais e processuais vigentes. À vista disso, não merece reparo a decisão atacada. À vista disso, não merece reparo a decisão atacada. Embargos de declaração não acolhidos. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator